Tribunal: TJSP
Processo: 0041689-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041689-29.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
é
impetrante/paciente JORGE FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO
CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041689-29.2020.8.26.0000 -Voto no 37.228
2
“Habeas Corpus” no 0041689-29.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: JORGE FERNANDES DOS SANTOS
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos SP
Voto no 37.228
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo próprio
paciente Jorge Fernandes dos Santos, condenado por crimes de
homicídio, roubo e resistência, em petição manuscrita, um tanto confusa,
insurgindo-se contra sua condenação.
Afirma o paciente não ter praticado os crimes a ele
imputados, sendo que a manutenção da sentença condenatória vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Insurge-se, ainda, contra imputação de faltas
disciplinares, não concessão de indultos, cálculo de pena e não aplicação
de lei mais benéfica.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto, encaminhando o
processo diretamente à Mesa, dispensadas as informações da autoridade
apontada como coatora, sendo desnecessária a manifestação do d.
Procurador de Justiça.
O paciente Jorge Fernandes dos Santos foi
condenado à pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041689-29.2020.8.26.0000 -Voto no 37.228
3
reclusão, em regime inicial fechado, somada à pena de 2 (dois) meses e
21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, calculados no mínimo legal,
como incurso no art. 121, § 2o, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II; art.
157, § 2o, incisos I, II e V (antes da vigência da Lei no 13.654/18); e art.
329, caput e § 2o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por ter,
em 16 de setembro de 2017, agindo em concurso com indivíduos não
identificados, subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Strada, placas EYD-5167/São
Paulo-SP, além de dois aparelhos eletrônicos decodificadores, 1.100 (mil
e cem) doces de marcas e sabores diversos e a quantia de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) em dinheiro, pertencentes a Sílvio Luiz de
Sousa Monteiro, tendo-o mantido em seu poder, restringindo-lhe a
liberdade, bem como por ter, em 20 de setembro de 2017, se oposto à
execução de ato legal, mediante violência, consistente em disparos de
arma de fogo, contra funcionários públicos competentes para executá-lo,
quais sejam, Thalles Alberdan Porto Aquino Marques de Paula e
Alexandre de Moraes Neves Laurentino, e, finalmente, por ter, em 20 de
setembro de 2017, agindo com ânimo homicida, tentado matar, mediante
disparos de arma de fogo, visando assegurar a impunidade e a vantagem
do crime de roubo acima descrito, Thalles Alberdan Porto Aquino
Marques de Paula, policial militar no exercício de sua função.
Houve interposição de recurso de apelação por parte
do paciente.
Por v. acórdão de 12 de setembro de 2019, por
votação unânime, este Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.
Ocorre que, já tendo sido prolatado acórdão por este
Tribunal de Justiça, apreciando a matéria objeto do presente “writ”,
torna-se incompetente para julgá-lo.
“(...) Competência
'Habeas corpus'
Ato de
Tribunal de Justiça. Definem-na os envolvidos. Sendo o paciente
cidadão comum, sem prerrogativa de foro, perquire-se a qualificação da
autoridade apontada como coatora. Estando os desembargadores
submetidos, nos crimes comuns e de responsabilidade, à jurisdição
direta do Superior Tribunal de Justiça, a este cumpre julgar os 'habeas'
impetrados contra atos por eles praticados. Inteligência dos artigos 102,
I, 'i' e 105, I, 'a' e 'c' da Constituição Federal de 1988, explicitada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041689-29.2020.8.26.0000 -Voto no 37.228
4
Emenda Constitucional no 22/99” (JSTF 254/356).
As demais insurgências referem-se à execução da
pena, devendo ser pleiteadas diretamente à Vara das Execuções
Criminais, a fim de se evitar supressão de instância.
Desta forma, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada para satisfazer a pretensão do paciente, NÃO CONHEÇO da
impetração.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica